Tribunal: TJBA
Processo: 8037349-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8037349-12.2025.8.05.0000 COMARCA: VALENÇA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MARCELO MIRANDA - OAB/BA 39.119 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA. PACIENTE: MARCOS COSTA ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. APÓS DENÚNCIAS DE MORADORES DANDO CONTA DE QUE A RESIDÊNCIA PERTENCENTE AO SENHOR JOEL DOS SANTOS FAGUNDES, CONHECIDO COMO “MAGUILA”, NO DIA 18/06/2025, ESTARIA SENDO UTILIZADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA “BDM” PARA ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, A EQUIPE DO SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO (SI), COM O APOIO DA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, DIRIGIU-SE AO BAIRRO CORTE DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA. NO LOCAL, FOI ENCONTRADO O PACIENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL, EM POSSE DE 01 (UMA) PEDRA DE CRACK, 12 (DOZE) PINOS DE COCAÍNA E 07 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA, TODAS EMBALADAS PARA VENDA, ALÉM DE 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO E 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8037349-12.2025.8.05.0000, tendo MARCELO MIRANDA - OAB/BA 39.119, como Impetrante e, na condição de Paciente, MARCOS COSTA ALVES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR